Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA (EC 45/2004, EC 74/2013 e EC 80/2014). POSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizadas de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, n. II, Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República, que é a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal).
2. Constitui dever do Distrito Federal o fornecimento dos tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados, inclusive a internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
3. Os valores decorrentes da internação de particular em leito de UTI de hospital privado, por força de ordem judicial, não devem observância aos critérios delineados na Tabela SUS, em razão da inexistência de contrato ou convênio firmado entre a instituição e o ente federativo.
4. A Defensoria Pública dispõe de autonomia funcional, administrativa e orçamentária (art. 134, § 2o da CF/1988, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014), fazendo jus ao recebimento de verbas sucumbenciais.
5. Não importa em confusão patrimonial o fato de a referida verba advir de órgão pertencente à mesma Fazenda Pública da Defensoria, porquanto é um órgão independente e dispõe de orçamento próprio, apesar de integrar o Poder Executivo. Superado, assim, o entendimento da súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça.
6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.